Tribunal: STJ
Processo: 0000233-61.2023.8.16.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896384 - PR (2025/0110173-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UTE JAGUAR LTDA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS LOZESKI FILHO - PR019444
AGRAVADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
AGRAVADO
: MAXIMILIANO ANDRES ORFALI
ADVOGADOS
: CRISTIANA KAKAWA - PR023300
HELIO EDUARDO RICHTER - PR023960
REJANE MARA SAMPAIO D ALMEIDA - PR032641
WALTER GUANDALINI JUNIOR - PR037943
ALDEBARAN ROCHA FARIA NETO - PR035676
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO CLARA E OBJETIVA DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA N. 284/STF.
1. Quanto ao argumento de que a insurgente teria o "direito de criar
novos projetos e instalar empreendimentos em um imóvel de sua
propriedade ( mesma TITULARIDADE e MATRÍCULA ), o que
" (fl. 298), a parte recorrente não amparou o
não é vedado pela lei
inconformismo na violação a qualquer lei federal, estando
deficiente a fundamentação recursal a atrair a incidência do
Enunciado n. 284/STF.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50130213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/09/2025 20:16:02
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 0ac984c2-a6b5-400a-95e9-9f4fc8718da1

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50130213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/09/2025 20:16:02
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 0ac984c2-a6b5-400a-95e9-9f4fc8718da1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896384 - PR (2025/0110173-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UTE JAGUAR LTDA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS LOZESKI FILHO - PR019444
AGRAVADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
AGRAVADO
: MAXIMILIANO ANDRES ORFALI
ADVOGADOS
: CRISTIANA KAKAWA - PR023300
HELIO EDUARDO RICHTER - PR023960
REJANE MARA SAMPAIO D ALMEIDA - PR032641
WALTER GUANDALINI JUNIOR - PR037943
ALDEBARAN ROCHA FARIA NETO - PR035676
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO CLARA E OBJETIVA DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA N. 284/STF.
1. Quanto ao argumento de que a insurgente teria o "direito de criar
novos projetos e instalar empreendimentos em um imóvel de sua
propriedade ( mesma TITULARIDADE e MATRÍCULA ), o que
" (fl. 298), a parte recorrente não amparou o
não é vedado pela lei
inconformismo na violação a qualquer lei federal, estando
deficiente a fundamentação recursal a atrair a incidência do
Enunciado n. 284/STF.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela
contra decisão da Presidência do STJ de
UTE Jaguar Ltda.
fls. 287/288, que não conheceu do recurso especial, com base na aplicação da Súmula n.
284/STF, devido à falta de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados,
considerando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
Documento eletrônico VDA49118353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/08/2025 19:42:02
Código de Controle do Documento: 9d3d95b9-0686-4a0d-b79f-d4d83145028c

A parte agravante alega, em síntese, que houve efetiva indicação dos
dispositivos legais violados, quais sejam, "os artigos 1, inciso XIII e artigo 11 da Lei n.
" (fl. 299), que
14.300/2022, e o Art. 170, parágrafo único da Constituição Federal
respaldariam a tese de que a recorrente teria "direito de criar novos projetos e instalar
empreendimentos em um imóvel de sua propriedade (mesma TITULARIDADE e
" (fl. 298).
MATRÍCULA ), o que não é vedado pela lei
Impugnação apresentada às fls. 304/309.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
interno, nos termos assim resumidos (fl. 321):

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO ESPECIAL PELO ARTIGO 105, INCISO III, ALÍNEA “A” DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DESACOMPANHADA DA INDICAÇÃO
CLARA E OBJETIVA DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL
SUPOSTAMENTE VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
CONFIGURADA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284
DO
STF.
PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO

É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pelo decisório recorrido, que
ora submeto ao colegiado para serem confirmados:

Cuida-se de Agravo interposto por UTE JAGUAR LTDA, à decisão que
inadmitiu Recurso Especial com fundamento no art. 105, III, da Constituição
Federal. É o relatório. Decido. Por meio da análise do recurso de UTE
JAGUAR LTDA, verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte
recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que
teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal
não supre a exigência constitucional. Aplicável, por conseguinte, o enunciado
da citada súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel.
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Documento eletrônico VDA49118353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/08/2025 19:42:02
Código de Controle do Documento: 9d3d95b9-0686-4a0d-b79f-d4d83145028c

Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não
foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há
dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do
recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF”.
(AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte
Especial, DJe de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260/RS,
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt nos
EDcl no REsp n. 1.675.932/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no REsp n. 1.860.286/RO, Rel. Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no
AREsp n. 1.541.707/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
de 29.6.2020; AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020; REsp n. 1.114.407/SP, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e AgRg no
EREsp n. 382.756/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de
17.12.2009.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual
concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Conforme antes consignado, em relação à incidência da Súmula n. 284
/STF, no tocante ao "direito de criar novos projetos e instalar empreendimentos em um
imóvel de sua propriedade ( mesma TITULARIDADE e MATRÍCULA ), o que não é
" (fl. 298), a leitura atenta do capítulo do apelo raro nesse particular
vedado pela lei.
ratifica a constatação de que
houve apontamento direto e específico de violação a
não
qualquer dispositivo de norma federal.
Acrescente-se, por pertinente, o posicionamento tranquilo do STJ no
sentido de que "[a] citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para
caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o
foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso
" (
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
especial interposto
REsp n. 1.374.473/SP
Segunda Turma, DJe de
).
5/2/2014
Nessa mesma toada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284
/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49118353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/08/2025 19:42:02
Código de Controle do Documento: 9d3d95b9-0686-4a0d-b79f-d4d83145028c

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial,
com fundamento na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A parte
agravante sustenta que o recurso preenche os requisitos necessários ao seu
conhecimento e provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial deve ser reformada diante da alegação de que o
recurso atendia aos requisitos de admissibilidade; e (ii) avaliar se a ausência de
indicação clara e precisa dos dispositivos legais supostamente violados justifica
a aplicação da Súmula 284/STF e a manutenção da decisão agravada. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 284/STF aplica-se ao recurso especial quando a parte recorrente
não indica de maneira clara e objetiva os dispositivos legais violados ou objeto
de dissídio interpretativo, sendo insuficiente a mera citação genérica de artigos
de lei.
4. O relator pode, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente
inadmissível, nos termos do art. 932, III e IV, do Código de Processo Civil, e da
Súmula 568 do STJ, que permite a aplicação de jurisprudência consolidada.
5. A análise das razões do recurso especial indica que a parte agravante sequer
mencionou os dispositivos legais que considerava violados ou desconsiderados,
sem deixar claro, de maneira argumentativa objetiva e convincente, a forma
como ocorreu a efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de
origem, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF e justifica o não
provimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não provido.
(
, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AgInt no AREsp n. 2.803.666/SP
Turma, DJEN de
.)
5/5/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso especial, com base na Súmula
n. 284 do STF, por falta de indicação precisa dos dispositivos de lei federal
supostamente violados.
2. O recorrente alegou ilegalidade da busca e apreensão e valoração incorreta da
atenuante da confissão, sem apontar norma legal violada, arguindo, também,
divergência jurisprudencial. Disse que STJ tem evitado excesso de formalismo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa
dos dispositivos legais violados no recurso especial impede o seu conhecimento,
conforme a Súmula n. 284 do STF.
4. Outra questão é se há excesso de formalismo na aplicação do óbice acima
enunciado.
Documento eletrônico VDA49118353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/08/2025 19:42:02
Código de Controle do Documento: 9d3d95b9-0686-4a0d-b79f-d4d83145028c

III. Razões de decidir
5. A ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal violados
implica deficiência de fundamentação do recurso especial, conforme a Súmula
n. 284 do STF, tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
6. Não há excesso de formalismo em matéria processual, notadamente quando o
acesso à Justiça se dá por meio de recurso especial, que guarda regras claras nas
leis de regência e na jurisprudência consolidada neste Tribunal.
IV. Dispositivo e tese
7.Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: "1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei
federal violados impede o conhecimento do recurso especial, tanto pela alínea
"a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, conforme a Súmula n.
284 do STF. 2. Não há excesso de formalismo em matéria processual,
notadamente quando o acesso à Justiça se dá por meio de recurso especial. "
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.905.532/RS, relator
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
; STJ, AgRg no
7/12/2021
AREsp 2.128.151/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 22.08.2022.
(
, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AgRg no AREsp n. 2.855.486/GO
Turma, DJEN de
.)
10/6/2025

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE
ARTIGO. INDICAÇÃO PRECISA. NECESSIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância
que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. "Esta Corte já pacificou entendimento em torno do art. 1.025 do CPC no
sentido de que o reconhecimento do prequestionamento ficto com base no
referido dispositivo legal pressupõe a oposição de embargos de declaração na
origem sobre o ponto omisso já suscitado previamente, além de alegação e o
reconhecimento, pelo STJ, de ofensa ao art. 1.022 do CPC suscitada nas razões
do recurso especial, o que não ocorreu na hipótese" (AgInt nos EREsp n.
2.020.182/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
).
11/6/2024
14/6/2024
3. A citação geral de artigos de lei ao longo do apelo especial não é suficiente
para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível
identificar se foram eles citados meramente a título argumentativo ou invocados
como núcleo do recurso especial interposto. Incidência da Súmula 284 do STF.
4. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA49118353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/08/2025 19:42:02
Código de Controle do Documento: 9d3d95b9-0686-4a0d-b79f-d4d83145028c

(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp n. 2.215.898/SP
Turma, DJe de
.)
22/11/2024
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E
OBJETIVA DOS PONTOS SUPOSTAMENTE OMITIDOS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 284/STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O
DÉCIMO TERCEIRO. NÃO INDICAÇÃO CLARA E OBJETIVA DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração
exata dos pontos pelos quais o acórdão incorreu em omissão, contradição ou
obscuridade. Aplica-se à hipótese o óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes:
REsp 1.595.019/SE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.604.259/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell
9/5/2017
Marques, Segunda Turma, DJe
.
28/9/2016
2. A mera divagação sobre a tese recursal, com simples citação de alguns
dispositivos legais, não supre a necessidade da indicação clara e objetiva dos
.
normativos supostamente violados. Incidência da Súmula 284/STF
Precedentes: AgInt no AREsp 922.685/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe
; EDcl no AREsp 127.113/RS, Rel.
23/9/2016
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
; REsp 712.800
21/3/2012
/CE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ
).
5/9/2005
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AgInt no REsp n. 1.631.747/RS
DJe de
.)
9/8/2017

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC.
MEDIDOR
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
IRREGULARIDADE
CONSTATADA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO,
NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO, NO RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
284
DO
STF.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
III. Quanto à alegação de irregularidade no procedimento que atestou a fraude,
no medidor de energia elétrica, não é possível afastar o óbice da Súmula 284
/STF, porque, conforme se verifica da simples leitura das razões do Recurso
Especial, a parte recorrente não indicou, com precisão e objetividade, de forma
clara e individualizada, como lhe competia, os dispositivos legais que
porventura tenham sido malferidos, no ponto, pelo Tribunal de origem.
Precedentes do STJ.
IV. Agravo Regimental improvido.
(
, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 760.065/SC
Segunda Turma, DJe de
.)
17/3/2016
Documento eletrônico VDA49118353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/08/2025 19:42:02
Código de Controle do Documento: 9d3d95b9-0686-4a0d-b79f-d4d83145028c

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTAS E JUROS DE
MORA. CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM RENDA. ART. 17 DA LEI 9.779
/99. ARTS. 10 E 11 DA MP 1.858-8/99. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL "A
QUO". REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
1. Não é suficiente para a abertura da via especial a mera transcrição de
dispositivos legais, uma vez que o recurso especial deve conter, de forma clara e
objetiva, as razões pelas quais a recorrente visa reformar o "decisum",
demonstrando a maneira pela qual o acórdão recorrido teria malferido a
legislação federal, o que não ocorreu no caso em tela. Precedentes: AgRg no
REsp 1354928/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
; AgRg no Ag
21/02/2013
28/02/2013
875.862/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
; e AgRg no REsp 1064931/SP, Rel. Ministro
16/10/2008
03/11/2008
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
16/12/2008
.
04/02/2009
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AgRg no REsp n. 968.099/PR
DJe de
.)
23/11/2015

Releva ainda destacar, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, que
"o mero discurso retórico, como no caso, sem o preciso apontamento da violação
decorrente do julgado, não perfaz a imprescindível tecnicidade demandada pelos recursos
excepcionais, fazendo incidir o óbice previsto na Súmula 284/STF, segundo a qual 'é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
'" (
, Rel.
permitir a exata compreensão da controvérsia
AgRg no AREsp n. 1.471.545/PR
Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador Convocado do TJPE, Quinta
Turma, DJe de
).
8/10/2019
Confiram-se também:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS
EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. QUANTIA FIXADA DENTRO DOS PADRÕES DE
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ, POR
AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. TERMO
INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. NÃO
Documento eletrônico VDA49118353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/08/2025 19:42:02
Código de Controle do Documento: 9d3d95b9-0686-4a0d-b79f-d4d83145028c

INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF.
4. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
INAPLICABILIDADE. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. Em relação ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, no
ponto, a parte ora agravante não indicou clara e precisamente qual ou quais
dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido, não observando,
portanto, a técnica própria de interposição do recurso especial, o que atrai a
incidência, por analogia, da Súmula n. 284/STF
4. Não há falar em aplicação do princípio da primazia da resolução do mérito a
fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal,
sobretudo quando se tratar de defeito grave e insanável.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministro Marco Aurélio
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.558.221/SC
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
3/8/2020

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EMPREGADO DOS CORREIOS. SUBTRAÇÃO DE
APARELHO CELULAR, MEDIANTE VIOLAÇÃO DE ENCOMENDA
POSTAL.
PRETENSÃO
DE
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO
RECURSO ESPECIAL, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA
SIDO VIOLADO OU QUE TERIA RECEBIDO INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
III. Quanto à pretendida incidência do princípio da insignificância, a parte ora
agravante, nas razões do apelo extremo, não indicou, de forma clara e
individualizada, como lhe competia, os dispositivos legais que porventura
teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente, pelo Tribunal de
origem, o que caracteriza ausência de técnica própria indispensável à apreciação
do Recurso Especial, fazendo incidir, no caso, a Súmula 284/STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de
; AgRg no AREsp
17/03/2014
732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
12/11/2015
IV. Agravo interno improvido.
(
, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
AgInt no AgInt no REsp n. 1.579.889/PE
Segunda Turma, DJe de
.)
29/4/2019

Incólume, pois, a aplicação do empeço da Súmula n. 284/STF.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49118353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/08/2025 19:42:02
Código de Controle do Documento: 9d3d95b9-0686-4a0d-b79f-d4d83145028c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.896.384 / PR
Número Registro: 2025/0110173-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002336120238160004 00013822420258160004 13822420258160004 2336120238160004
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UTE JAGUAR LTDA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS LOZESKI FILHO - PR019444
AGRAVADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
AGRAVADO
: MAXIMILIANO ANDRES ORFALI
ADVOGADOS : CRISTIANA KAKAWA - PR023300
HELIO EDUARDO RICHTER - PR023960
REJANE MARA SAMPAIO D ALMEIDA - PR032641
WALTER GUANDALINI JUNIOR - PR037943
ALDEBARAN ROCHA FARIA NETO - PR035676
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ENERGIA
ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UTE JAGUAR LTDA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS LOZESKI FILHO - PR019444
AGRAVADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
AGRAVADO
: MAXIMILIANO ANDRES ORFALI
Documento eletrônico VDA50097076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:00
Código de Controle do Documento: 448679a7-b5d6-4792-a96e-9982e73b8442

ADVOGADOS : CRISTIANA KAKAWA - PR023300
HELIO EDUARDO RICHTER - PR023960
REJANE MARA SAMPAIO D ALMEIDA - PR032641
WALTER GUANDALINI JUNIOR - PR037943
ALDEBARAN ROCHA FARIA NETO - PR035676
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:00
Código de Controle do Documento: 448679a7-b5d6-4792-a96e-9982e73b8442